Tribunal: TJSP
Processo: 1001473-15.2016.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Anulação de multas de trânsito atribuídas à impetrante após comunicação de venda de seu veículo – Alienação ocorrida após a entrada em vigor do Decreto Estadual no 60.489/14, que determina ao notário a comunicação da venda à Secretaria da Fazenda e dispensa o particular da obrigação contida no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Honorários advocatícios cuja fixação se deu

Ementa:
APELAÇÃO – Anulação de multas de trânsito atribuídas à impetrante após comunicação de venda de seu veículo – Alienação ocorrida após a entrada em vigor do Decreto Estadual no 60.489/14, que determina ao notário a comunicação da venda à Secretaria da Fazenda e dispensa o particular da obrigação contida no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Honorários advocatícios cuja fixação se deu em observância aos parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001473-15.2016.8.26.0108,
da Comarca de Cajamar, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, é apelada MARIA ISABEL PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-15.2016.8.26.0108 - Voto no 19.494
2
VOTO No 19.494
APELAÇÃO CÍVEL No 1001473-15.2016.8.26.0108 - CAJAMAR
APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DER
APELADA: MARIA ISABEL PEREIRA
INTERESSADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO E
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Juiz de 1a Instância: Ricardo Venturini Brosco

APELAÇÃO
Anulação de multas de trânsito atribuídas à
impetrante após comunicação de venda de seu veículo Alienação
ocorrida após a entrada em vigor do Decreto Estadual no
60.489/14, que determina ao notário a comunicação da venda à
Secretaria da Fazenda e dispensa o particular da obrigação contida
no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro Honorários
advocatícios cuja fixação se deu em observância aos parâmetros
do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil Recurso não
provido.

Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por Maria Isabel Pereira
em face da Prefeitura Municipal de Cajamar, do Departamento de Estradas de
Rodagem DER e de Idelci Varela de Oliveira a fim de obter provimento jurisdicional
que declare a nulidade de todas as multas de trânsito aplicadas à autora após 01/11/2014,
data em que comunicou à Administração a venda de veículoVW/Gol 1.0, ano 2009/2010,
placa EFZ-7823, à ré Idelci, com transferência dos pontos relativos às infrações ao
prontuário da compradora. Requer, ainda, a condenação da ré Idelci ao pagamento de danos
morais.
Diante do pedido de emenda à inicial de f. 207, foi deferida a
inclusão do Departamento Estadual de Trânsito Detran no polo passivo da ação (f.
208).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-15.2016.8.26.0108 - Voto no 19.494
3
A r. sentença de f. 247/255 julgou procedente o pedido, sob
fundamento de que há comprovação de que a comunicação da venda do veículo já fora
efetivada pelo Cartório de Notas no momento do lançamento das multas questionadas.
Ressaltou que o prontuário da autora não pode receber pontuações por infrações de trânsito
que incontestavelmente não foram cometidas por ela e determinou o cancelamento dos
pontos correspondentes a multa aplicadas após outubro de 2014. Destacou, no entanto, a
impossibilidade de transferência de pontuação para a adquirente do veículo, dado o
descumprimento do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Deixou de condenar a ré
Idelci, ainda, ao pagamento de danos morais, já que os fatos narrados não ultrapassam a
condição de mero aborrecimento. Fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da
causa.
Inconformado, recorre o Departamento de Estradas de
Rodagem - DER. Argumenta que a Administração Pública está adstrita aos princípios da
legalidade, da autoexecutoriedade, da moralidade, da presunção de legalidade e da
veracidade princípios estes que nortearam a aplicação das multas aqui questionadas.
Afirma que não pode ser penalizado por cumprir a lei e que a aplicação das multas à autora
se deu em razão do descumprimento das obrigações previstas no artigo 134 do Código de
Trânsito. Ressalta, ainda, que a autora deixou de indicar terceiro condutor quando aberta
oportunidade administrativa para tanto. Por fim, requer a redução dos honorários
advocatícios, que entende excessivos diante dos parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil (f. 259/267).
As contrarrazões foram apresentadas a f. 270/273.
É o relatório.
A pretensão recursal tem como base afirmação no sentido de
que “a autora não cumpriu com suas obrigações, ao não realizar a devida transferência de
propriedade, que está prevista no art. 132 do CTB” (f. 263).
O que se observa, no entanto, é que a venda do veículo
ocorreu após a entrada em vigor do Decreto Estadual no 60.489/14, que “estabelece a
forma de prestação de informações pelos notários sobre as transações com veículos
automotores terrestres” e prevê, em seus artigos 2o, 3o e 4o:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-15.2016.8.26.0108 - Voto no 19.494
4
“Artigo 2o - Logo após a efetivação do ato de
reconhecimento
de
firma
por
autenticidade
do
transmitente/vendedor no documento de transferência de
propriedade do veículo o notário deverá enviar à Secretaria
da Fazenda, por meio do endereço eletrônico http://www.fazenda.sp.gov.br:
I - as informações relativas à operação de compra e venda
ou transferência, a qualquer título, da propriedade do
veículo, relacionadas no Anexo Único;
II - cópia digitalizada, frente e verso, do Certificado de
Registro do Veículo - CRV preenchido e com firmas
reconhecidas por autenticidade conforme determinado pela
legislação de trânsito, em arquivo no formato “PDF” e com
assinatura digital contida em documento do tipo P7S.
(...)
Artigo 3° - A Secretaria da Fazenda disponibilizará as
informações previstas no artigo 2o ao Departamento
Estadual de Trânsito - Detran-SP que:
I - atualizará os registros de seu cadastro de veículos com
base nessas informações;
II - comunicará à Secretaria da Fazenda, se for o caso, a
ocorrência
de
inconsistências
nas
informações
disponibilizadas.
Artigo 4o - O cumprimento do disposto no artigo 2o pelo
notário dispensa:
I - o transmitente e o adquirente de cumprir a obrigação
prevista no parágrafo único do artigo 34 da Lei 13.296, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-15.2016.8.26.0108 - Voto no 19.494
5
23 de dezembro de 2008, de comunicar a alienação do
veículo às autoridades competentes;
II - o transmitente de encaminhar, ao Detran-SP, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade
do veículo, devidamente assinado e datado, conforme
previsto no artigo 134 da Lei 9.503, de 23 de setembro de
1997 (Código de Trânsito Brasileiro).”
No caso concreto, a certidão de f. 225 comprova que a
impetrante realizou o procedimento de “reconhecimento de firma em transações que
envolvam a transferência de propriedade de veículos” (artigo 1o do Decreto Estadual no
60.489/14) em 27/10/2014, enquanto o documento de f. 227, emitido pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, comprova que o cartório comunicou a venda à
Administração Pública em 01/11/2014.
Há demonstração, portanto, de que o procedimento
disciplinado pelo Decreto Estadual no 60.489/14 foi integral e tempestivamente realizado
pela impetrante, que, desse modo, cumpriu integralmente as obrigações legais a ela
atribuídas (especialmente se considerada a dispensa expressa de observância da obrigação
contida no artigo 134 do CTB trazida por supracitado artigo 4o, II, do Decreto Estadual no
60.489/14) e não pode ser responsabilizada por possível falha de comunicação entre os
diversos órgãos que integram a Administração Pública estadual (como o Detran) e federal
(como o DER).
Correta, portanto, a decisão recorrida ao determinar a
exclusão da pontuação no prontuário da impetrante em razão das multas praticadas após a
comunicação da venda do veículo.
Quanto aos honorários advocatícios, verifico que sua fixação
em 20% sobre o valor da causa não se mostra desproporcional ou excessiva, se
considerados o montante atribuído pela impetrante em sua petição inicial (R$ 8.800,00
oito mil e oitocentos reais) e os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-15.2016.8.26.0108 - Voto no 19.494
6
Processo Civil (o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço).
Diante desse panorama, nego provimento ao recurso.
Deixo de majorar a verba honorária, já fixadas em percentual
máximo, em observância à parte final do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso interposto
pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER nos autos da ação ordinária que
Maria Isabela Pereira move em face dele, da Fazenda do Estado de São Paulo, do
Departamento Estadual de Trânsito Detran e da Prefeitura Municipal de Cajamar
(Processo no 1001473-15.2016.8.26.0108, da 2a Vara Judicial do Foro de Cajamar, SP).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator